Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740004-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ PAULO AZEREDO FRANCA REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Luiz Paulo Azeredo Franca interpôs agravo interno em que pretende a reforma da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça ao recorrente e determinou o recolhimento das custas iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante disso, e, em observância o art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator